Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FALSA IDENTIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO NA DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito de indenização decorre de lei (artigo 387, inciso IV, do Código Penal), a qual, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, engloba não só o dano material mas também o dano moral, e, para sua fixação, basta o pedido expresso, de modo que desnecessárias a indicação de valor e instrução probatória específica, pois in re ipsa. Confira-se 3a Seção, sessão do dia 8.11.23 - RESP 1986672.
2. O valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado; além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Levando-se em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável fixar a condenação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.
4. Recurso parcialmente provido.